Tribunal: STF
Processo: ARE 1585784
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS. RENOVABIO. DISTRIBUIDORES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. IMPOSIÇÃO DE METAS DE DESCARBONIZAÇÃO. LEI 13.576/2017. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUAESTIO JURIS. INADMISSIBILIDADE. SEM PREJUÍZO, NO MÉRITO, LEI JULGADA CONSTITUCIONAL. ADIS 7.596 e 7.617. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO (CBIOS). NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA.
Os Créditos de Descarbonização consistem em ativos ambientais emitidos por produtores de biocombustíveis, comercializados em mercado próprio, que poderá ser o da Bolsa de Valores brasileira, os quais podem ser adquiridos pelas distribuidoras de combustível para cumprimento de metas, objetivando conter a emissão de gases causadores do efeito estufa, não se tratando de instituto de natureza tributária.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, a ocorrência de violação aos artigos 150, inciso I; 154, inciso I; e 170, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que o STF assentara a repercussão geral de controvérsia similar no Tema 1.284, considerada “a afronta ao princípio da legalidade em vista da cobrança de imposto estabelecido por decreto”, eis que “estamos diante do Decreto n. 9.888/19 que implicou na criação de um novo imposto, desrespeitando assim o previsto nos artigos 150, inciso I da e 154, inciso I da Constituição Federal”.
Ao assim discorrer, entretanto, o polo recorrente não adentrou na exposição acerca da repercussão geral da controvérsia específica da lide, relativa à natureza jurídica da necessidade da aquisição de créditos de descarbonização (CBIOS) pelas distribuidoras de combustíveis fósseis, quando descumpridas as metas de redução da emissão de gases causadores do efeito estufa estabelecidas pela Lei federal 13.576/2017, tal, no bojo da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Outrossim, ainda que fosse possível superar o óbice supracitado, vê-se que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.596 e 7.617, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade da imposição de metas de descarbonização aos distribuidores de combustíveis fósseis pela Lei Federal 13.576/2017. Confira-se, destarte, a ementa dos julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO AMBIENTAL E COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO BRASIL NO ACORDO DE PARIS SOB A CONVENÇÃO-QUATRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLÍTICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS (RENOVABIO). LEI N. 13.576/2017. REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. METAS COMPULSÓRIAS INDIVIDUAIS ATRIBUÍDAS AOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. EMISSÃO DE CRÉDITOS DE DESCARBONIZAÇÃO (CBIOS). ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO POLUIDOR-PAGADOR, DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PROGRAMA RENOVABIO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelos Partidos Renovação Democrática (PRD) e Democrático Trabalhista (PDT) contra dispositivos da Lei n. 13.576/2017, que instituiu a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), bem como contra normas infralegais correlatas. Sustenta-se que a imposição exclusiva de metas de descarbonização aos distribuidores de combustíveis fósseis violaria os princípios constitucionais da isonomia, do poluidor-pagador, da livre iniciativa, da livre concorrência e da proporcionalidade, além de desvirtuar os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris.
2. Alega-se, ainda, que a modelagem do RenovaBio teria imposto ônus desarrazoado e desproporcional aos distribuidores de combustíveis fósseis, na medida em que são responsáveis por apenas 0,39% das emissões de gases de efeito estufa durante o ciclo de vida dos combustíveis, deixando, por outro lado, de atribuir obrigações equivalentes a produtores e importadores de biocombustíveis, emissores primários dos Créditos de Descarbonização (CBIOs).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos impugnados da Lei n. 13.576/2017, que atribuem aos distribuidores de combustíveis fósseis metas compulsórias de descarbonização, violam os princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, do poluidor-pagador, da proporcionalidade e da defesa do consumidor, e se desrespeitam os compromissos internacionais firmados pelo Brasil no Acordo de Paris.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As ações foram propostas por partidos políticos com representação no Congresso Nacional, legitimados universais para o controle concentrado de constitucionalidade.
5. O RenovaBio, instituído pela Lei n. 13.576/2017, concretiza compromissos internacionais de mitigação de gases de efeito estufa assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, consubstanciando política pública voltada à transição energética e à sustentabilidade ambiental.
6. A imposição de metas de descarbonização aos distribuidores de combustíveis fósseis não afronta o princípio da isonomia, pois o critério de diferenciação – comercialização de combustíveis de origem fóssil – é objetivo e diretamente vinculado ao propósito da norma.
7. O princípio do poluidor-pagador é observado na medida em que o ônus da política ambiental recai verdadeiramente sobre os consumidores que optam por combustíveis fósseis.
8. A disciplina legal não ofende os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, uma vez que o programa estabelece regras uniformes para todos os distribuidores de combustíveis fósseis, que repassam os custos da política ambiental aos consumidores.
9. Inexiste desproporcionalidade ou confisco nas sanções previstas para o descumprimento das metas, as quais se inserem na margem de conformação legislativa e administrativa conferida ao poder público para concretizar políticas ambientais.
10. O STF reafirma a jurisprudência segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador na formulação de políticas públicas, salvo manifesta violação constitucional, inexistente no caso.
11. O cumprimento das metas do RenovaBio coaduna-se com o dever estatal de proteção ambiental (CF/1988, art. 225) e com a promoção do desenvolvimento sustentável, compatibilizando livre iniciativa e tutela ambiental.
IV. DISPOSITIVO
12. Ações diretas de inconstitucionalidade conhecidas e pedidos julgados improcedentes, para confirmar a presunção de constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados.” (ADIs 7.596 e 7.617, Plenário, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/11/2025)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente